Tribunal: TJSP
Processo: 0001337-78.2016.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Réu confesso. Condenação mantida. Pena redimensionada. Redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria. Incidência da Súmula no 443 do C. STJ. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.